Tribunal: STF
Processo: ARE 1511918
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 54), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado (eDoc 32):



    DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDA DE UMA CHANCE. REPORTAGEM EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AFASTADAS. DIREITO DE PETIÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. ATO ILÍCITO AFASTADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. I - Com relação às preliminares arguidas de ilegitimidades ativa e passiva, pelos fatos e contexto probatório dos autos, verifica-se que os elementos juntados apontam o primeiro apelante como autor de supostas ofensas ao segundo apelante. Daí a legitimidades das partes. Preliminares afastadas. II - Ressai-se dos autos que o jornal “O Globo” do Rio de Janeiro publicou uma matéria genérica, não especificadamente ao Estado de Goiás, que estaria a ocorrendo em alguns Estados, uma prática ilícita denominada “KIT CONCORDATA”. III- Em visita ao Poder Judiciário do Estado de Goiás, o Ministro Humberto Martins do CNJ, convocou uma reunião com servidores e advogados, tendo o primeiro apelante, FÁBIO CARRARO, sido convocado para essa reunião, ao que parece teria relatado que aqui no Estado de Goiás ocorria uma prática ilícita envolvendo juiz, liquidantes e advogados. IV – Não há como concluir que o ato de representar qualquer magistrado, servidores e escritórios de advocacia, ao CNJ, com fundamento em notícias circuladas em imprensa local, possa causar, por si própria, a configuração de danos morais indenizáveis, pois o direito de petição é um direito constitucionalmente garantido e as atividades apontadas, por sua natureza pública, estão constantemente sujeitas a críticas e controles. V – Tendo o primeiro apelante exercido o seu direito assegurado pela Carta Magna e por ser norma de eficácia plena, deixou de praticar ato ilícito, o que afasta o dano moral e a obrigação de indenizar. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PROVIDA A PRIMEIRA APELAÇÃO E DESPROVIDA A SEGUNDA. SENTENÇA REFORMADA.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega a ofensa aos arts. 5º, XXXIV, ‘a ‘, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] o colegiado local não enfrentou os argumentos dos Recorrentes aptos, em tese, à infirmar sua conclusão no sentido da aplicabilidade do direito fundamental de petição para solucionar a controvérsia, já que, os meios de comunicação para os quais o Recorrido alardeou suas não se enquadram no conceito de Poderes Públicos a que se reporta a letra do art. 5º, inc. XXXIV, “a” da CF/88 .



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa i. da incidência, à espécie, do Tema/RG n. 339; e ii. forte na natureza infraconstitucional da matéria. (eDoc 65).



    Observo, ademais, que o recorrente interpôs o competente agravo interno e face do capítulo da decisão que inadmitiu extraordinário forte no quanto decidido em sede de repercussão geral (eDoc 69), o qual restou desprovido pelo órgão de origem (eDoc 82).



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.



    1. Confira-se o fundamento do acórdão recorrido, no ponto, proferido pela Corte local (eDoc 32, fl. 2):



    Não se tem notícia que Fábio Carraro tenha levado esses fatos ao conhecimento da imprensa, mas a imprensa tendo captado que dessa reunião, tais fatos teriam sido levado ao conhecimento do corregedor do CNJ, ou seja, que neste Estado, especificamente em Goiânia, estaria ocorrendo a prática ilícita do KIT CONCORDATA, tratou de levar aquelas notícias ao conhecimento público. 



    O que ficou, realmente, comprovado no recinto dessa reunião, é que Fábio Carraro levou ao conhecimento do Ministro do CNJ, a suposta existência de prática danosa. Todavia não comprovou-se que teria sido ele a fornecer essa denúncia à imprensa.



    Tal o contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    2. Para além disso, de acurada leitura do acórdão recorrido, resta inequívoco que não procede a alegação do recorrente de inobservância ao dever de fundamentações das decisões judiciais.



    É sabido que referido pressuposto exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    Sob outro viés, a decisão contrária aos interesses da parte ou a ausência de manifestação judicial a cada uma das razões recursais, não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]  
(AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes – Tema 339)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente